Tribunal: TJMT
Processo: 1030079-90.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030079-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARABIE MAGNANTI FOLLES - CPF: 006.327.621-60 (RECORRENTE), CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BILHETES ADQUIRIDOS PELA INTERNET E PAGOS COM CARTÃO DE CRÉDITO.
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO REJEITADA.
PEDIDO DE CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DAS PASSAGENS NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de litisconsórcio passivo, vez que a discussão da lide decorre do pedido de reembolso do valor pago pela passagem aérea, portanto, há legitimidade da agência de viagens quanto ao reembolso solicitado pela consumidora.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

A agência de viagens que não efetua o reembolso dos valores pagos pelas passagens aéreas dentro do prazo previsto em lei, mesmo após diversas reclamações na esfera administrativa, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030079-90.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA

Recorrido(s):

Arabie Magnanti Folles

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de março de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO:

I – DECRETAR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

III – JULGAR PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 1.157,64 (HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida, verifico que inexiste discussão acerca do cancelamento do voo adquirido, sendo que no presente caso, se trata do pedido de cancelamento das passagens aéreas compradas pela Reclamante.

Assim, por se tratar de reembolso de valores decorrentes de compra realizada junto à agência de viagens, não é necessário o litisconsórcio passivo da cia aérea, vez que é evidente que a Reclamada realizou negócio jurídico diretamente com a Reclamante, fazendo parte da cadeia negocial, por isso rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a Recorrida alega na exordial que no dia 02/03/2021, comprou passagens aéreas de ida e volta para a cidade de Campinas/SP, na seguinte forma: Saída de Cuiabá/MT no dia 11/03/2021 às 17:00horas e retorno de Campinas/SP, no dia 15/03/2021 às 06h16min.

Entretanto, logo após efetuar a compra teve que solicitar o cancelamento da compra e o pedido de reembolso das passagens, pois a viagem seria a trabalho, qual teve que ser cancelada por razão do avanço da COVID-19. Apesar de ter solicitado o cancelamento e o pedido de reembolso no mesmo dia em que efetuou a compra, não teve o estorno dos valor de R$ 1.157,64, que realizou na compra das passagens.

Sustenta que requereu por diversas vezes o reembolso do valor, mas sem êxito, sendo que ate a data da propositura da ação a agência de viagens não havia lhe reembolso mesmo diante das inúmeras tentativas na esfera administrativa.

Nas razões recursais, a Agência de Viagens aduz que não deve ser responsabilizada pelo cancelamento do voo que foi efetuado pela reclamante sob o argumento de que efetuou as reservas das passagens efetivamente realizou o envio à requerente, devendo ser solicitado o pedido de reembolso diretamente a empresa aéreas, assim, deve ser reformada a sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Da análise dos autos, observo que inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do pedido de cancelamento da compra realizada pela reclamante, pois de acordo com os e-mails juntados na inicial, restou comprovado que no mesmo dia em que houve a compra dos bilhetes aéreos a consumidora solicitou o cancelamento, documentos estes que tornam a ocorrência do fato incontroversa.

Em contrapartida, a Recorrente apenas aduz que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, contudo, mesmo o pedido de cancelamento tendo sido efetuado no mesmo dia da compra (02.03.2021), até a data da propositura da ação (20.04.2022), que ocorreu após um ano da compra, a agência de viagens não reembolsou o valor pago pelas passagens a reclamante.

Com efeito, restou evidenciado que a reclamada extrapolou o prazo previsto para reembolso a reclamante, situação que constitui falha na prestação do serviço, tendo esta que ingressar com a presente ação para o recebimento dos valores pagos pelas passagens aéreas canceladas.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender,
entendo que deve ser reduzido até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a Recorrente pagar à custa processual e honorária advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023